Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
I. Finda a aptidão executória da nota promissória vencida e não paga, remanesce para o tomador, destinatário da promessa de pagamento, pretensão de ressarcimento fundada no locupletamento ilícito do emitente, consoante a inteligência dos artigos 48 e 56 do Decreto-Lei 2.044/1908
II. À falta de norma especial, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a teor do que estatui o artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.
III. À luz do princípio da acto nata, consagrado no artigo 189 do Código Civil, é a partir da prescrição da pretensão executória que nasce, para o tomador, a pretensão de ressarcimento do locupletamento indevido do emitente da nota promissória.
IV. Recurso conhecido e desprovido.